Tribunal: STF
Processo: ADI 3035
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-10
Data de publicação: 2003-12-10

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a lei
estadual paranaense de nº 14.162, de 27 de outubro de 2003, que
estabelece vedação ao cultivo, a manipulação, a importação, a
industrialização e a comercialização de organismos geneticamente
modificados. 2. Alegada violação aos seguintes dispositivos
constitucionais: art. 1º; art. 22, incisos I, VII, X e XI; ao art.
24, I e VI; ao art. 25; e ao artigo 170, caput, inciso IV e
parágrafo único. 3. Plausibilidade das alegações de
inconstitucionalidade no que toca à potencial ofensa à competência
privativa da União e das normas constitucionais relativas às
matérias de competência legislativa concorrente. 4. Deferida a
cautelar